Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-28.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000980-28.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS. CONTRATO DE FRANQUIA DE UNIDADE FRANQUEADA. ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO E CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO. PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. PARTES CAPAZES. AUTONOMIA DA VONTADE. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS E DE FÁCIL LEITURA. EMPRESA APELADA QUE PERTENCE A GRUPO ECONÔMICO COM EXPERIÊNCIA NO MERCADO. CONTRATOS VÁLIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSIÇÃO DE GALONAGEM MÍNIMA E DE EXCLUSIVIDADE. DESCABIMENTO. CLÁUSULAS INERENTES AO TIPO DE CONTRATO PACTUADO – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - NECESSIDADE DA DISTRIBUIDORA TER O RETORNO DO INVESTIMENTO REALIZADO JUNTO À REVENDEDORA COM A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, PRODUTOS E AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCA. DEVER DE ATINGIMENTO DAS METAS. BONIFICAÇÕES DE DESEMPENHO ATRELADAS AO SEU CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO, NO ENTANTO, DE DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA APELANTE. ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS COM VOLUME FORA DO PADRÃO DE 20ºC DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO Nº 06/70 DA ANP. LAUDO PRICIAL IDÔNEO. DESABASTECIMENTO DE PRODUTOS. ATRASO NA ENTREGA DE LUBRIFICANTES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DESCUMPRIDAS. INCIDÊNCIA DO ITEM 10 DO CONTRATO PACTUADO. RESCISÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000980-28.2016.8.05.0099
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
e como Apelado
MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso, NÃO ACOLHER as preliminares suscitadas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA